Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da ação de execução de título extrajudicial subjacente, da qual emergira o provimento agravado, a execução fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, nos termos dos artigos 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea "b", ambos do estatuto processual, ante a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator